Tribunal: TJSP
Processo: 1062421-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Trade Dress – Demanda de obrigação de não fazer que pretende eliminar violação do conjunto-imagem explorado pelo suplemento alimentar "Biotônico Fontoura" – Comercialização de produto pela ré com mesmo padrão visual utilizado por empresa que explora conjunto-imagem bastante tradicional – Produtos destinados a idêntica finalidade – Possibilidade de indevida associação

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Trade Dress – Demanda de obrigação de não fazer que pretende eliminar violação do conjunto-imagem explorado pelo suplemento alimentar "Biotônico Fontoura" – Comercialização de produto pela ré com mesmo padrão visual utilizado por empresa que explora conjunto-imagem bastante tradicional – Produtos destinados a idêntica finalidade – Possibilidade de indevida associação entre os produtos não descartada, e manifesta apropriação indevida da Ré sobre o investimento da empresa mais tradicional na construção de sua marca – Constatação judicial corroborada por prova pericial – Inibitória procedente – Recurso principal desprovido neste tocante.
CONCORRÊNCIA DESLEAL – Lucros cessantes – Violação ao trade dress do produto da Autora – Início de prova do prejuízo material presente, coincidente com a notificação extrajudicial para cessação do uso da embalagem imitativa – Verba indenizatória fixada em 20% do lucro líquido obtido com a venda do produto da Ré – Indenizatória procedente – Apelações principal e adesiva parcialmente providas.
DANO MORAL – Conjunto-imagem – "Biotônico Fontoura" – Imitação substancial do trade dress pela Ré, que comercializa o tônico Fortônico – Concorrência desleal configurada – Dano moral presumido – Violação de conjunto-imagem de produto centenário, forte na mente dos consumidores, por pessoa jurídica com capital social milionário – Fixação da indenização por dano moral em R$ 50.000,00 – Recurso principal desprovido neste tocante e recurso adesivo provido.

Dispositivo: dão parcial provimento aos recursos.